Tribunal: TCU
Processo: 042.851/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 822/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.851/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Rogerio Malafatti (CPF XXX.114.448-XX); Edmilson Alberto Maciel Barbosa (CPF XXX.999.058-XX); Henrique de Freitas Lopes (CPF XXX.808.958-XX); Rogerio dos Santos Saad (CPF XXX.959.798-XX); Rosana Yoshida Moriyama (CPF XXX.779.118-XX); Sandra Regina Gallina (CPF XXX.866.518-XX); Shirley Santos de Melo Lima (CPF XXX.043.248-XX); Tais Cristina Beteto Librelato (CPF XXX.992.898-XX); Tania Maria Pasquareli Vasquez Herbsthofer (CPF XXX.306.148-XX); Valdemar Dalanesi Junior (CPF XXX.027.238-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.